Tribunal: TJMT
Processo: 1007904-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1007904-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), CICERO VILELA DE MORAES - CPF: 077.298.631-20 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (AGRAVADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (AGRAVADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), JOAO BOSCO RESENDE PIRES - CPF: 285.032.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –NÃO CONHECIMENTO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.018, § 2o DO CPC – DESCUMPRIMENTO ARGUIDO E PROVADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, que acatou preliminar arguida pelo Agravado, acerca do não cumprimento do disposto no artigo 1.018, § 2o do CPC, deve esta ser mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, em razão de ficar provado o alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CÍCERO VILELA DE MORAES, (ID. Num. 21579491
), contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que
NÃO CONHECEU
o Agravo de Instrumento interposto.

Em síntese, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que o Agravado não provou o descumprimento da exigência do artigo 1.018, § 2o, do CPC.

Argumenta que o descumprimento do disposto no § segundo do artigo 1.018 do CPC, só tem validade se arguido e provado pelo Agravado.

Defende, portanto, que é descabida a decisão de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

Requer o provimento do Agravo Interno.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso. Pugna, ainda, pela aplicação de multa ao Agravante, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
CÍCERO VILELA DE MORAES, (ID. Num. 21579491
), contra decisão que
NÃO CONHECEU
do Agravo de Instrumento n.
1007904-13.2019.8.11.0000
, por infringência à norma do artigo 1.018, § 2o do CPC.

Não procede a alegação de que o Agravado não cumpriu o disposto no artigo 1.018, § 2o do CPC, eis que foi arguido e provado que o Agravante não se desincumbiu de juntar aos autos do processo, no prazo de 03 (três) dias, a contar da interposição do agravo de instrumento, a cópia de petição do agravo, comprovante de interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

A esse respeito, constou na decisão que não conheceu do agravo de instrumento e que, por meio deste Agravo Interno, busca-se desconstituir:

“PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO AGRAVO – AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.018, § 2o DO CPC.

A preliminar suscitada merece prosperar.

Estabelece o artigo 1.018, § 2o, do CPC/2015, como condição de admissibilidade do agravo de instrumento, o comprovante de interposição deste junto ao juízo “
a quo
”
no prazo de três dias de sua apresentação, confira-se:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

(...)

§ 2
o
Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

O agravado relatou que o Agravante não agiu conforme o disposto no art. 1.018 do CPC.

Assim, em análise ao andamento do feito na origem, resta
comprovado o descumprimento do disposto junto ao art. 1.018, § 2o, do CPC/2015, o que importa a inadmissibilidade do recurso, conforme previsão do § 3o do mesmo dispositivo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 1.018 DO CPC/15.
O descumprimento da regra inserida no § 2o art. 1.018 do CPC/15 implica inadmissibilidade do agravo de instrumento, desde que alegado e provado pelo agravado
. No caso concreto, a parte agravada arguiu e comprovou que a parte-agravante não informou a interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem no prazo de três dias previsto no § 2o do art. 1.018 do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 70069204576, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 01/08/2016) (destaquei)

E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A ausência de comunicação ao Juízo a quo, no prazo de três dias, acerca da interposição de agravo de instrumento implica em inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 1.018, §3o, do CPC/2015
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 70069769495, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 27/07/2016) (destaquei)

Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar
e
NÃO CONHEÇO
deste Recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III do CPC”. (ID. Num. 18757966 – págs. 5, 6 e 7)

Desse modo, não trouxe o Agravante qualquer elemento ou razão que pudesse dar azo à alteração da decisão recorrida, de modo que deve ela ser mantida.

No tocante ao pedido de aplicação de multa, tenho que neste momento processual não se mostra pertinente, eis que, o Agravante utilizou-se de documento hábil, buscando reformar decisão que lhe foi desfavorável, não se justificando a penalidade vindicada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020